Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706349-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAO PAINEIS E LUMINOSOS LTDA - EPP AGRAVADO: EAGLE EXPRESS IDIOMAS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a certidão de ID no 19699313, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator